Tribunal: STF
Processo: ARE 1551795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Taubaté em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado da seguinte forma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do art. 1º, § 1º, I e II, e § 3º, I, do art. 2º, I, “a”, e do art. 11-B, da Lei Complementar nº 184, de 05 de março de 2008, incluídos pela Lei Complementar nº 350 de 26 de setembro de 2014, bem como do Decreto nº 15.664, de 06 de outubro de 2023, todos atos normativos do Município de Taubaté – criação de hipóteses de dispensa de licitação para doação e cessão de uso de imóveis públicos para empresas privadas instalaram-se no município – invasão de esfera de competência legislativa exclusiva da União, já exercida com a edição das Leis nº 8.666/93 e 14.133/2021 – hipóteses de dispensa não previstas na legislação federal – infringência ao art. 22, XXVII, da CF - ademais, violação à regra da obrigatoriedade de licitação – art. 117 da CE e 37, XXI, da CF – princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia, previstos nos art. 111 da CE e 37, “caput”, da CF, igualmente desprezados - ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados e, por arrastamento, do decreto que cedeu o uso de imóvel público a empresa particular e da redação original dos dispositivos da LC 184/2008 alterados pela LC 350/2014 e agora declarados inconstitucionais, a fim de se evitar efeito repristinatório de regras igualmente viciadas.” (e-doc. 8, fl. 2).



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 10), estes foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 11).



    No recurso extraordinário (e-doc. 11), indicou o recorrente como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade o art. 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Sustentou o Prefeito do Município de Taubaté que



    “a Lei Complementar Municipal nº 184/2008 encontra-se em consonância com todo o arcabouço legal, uma vez que instituiu o Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município de Taubaté – PROINDE, visando atrair empresas interessadas em investir no Município por meio de instalação de sua sede e, consequentemente com geração de empregos e aumento das receitas do Município, fomentando a economia local, insere-se nesta exceção contida nas legislações expostas.” (e-doc. 12, fl. 14).



    Argumentou o recorrente, ademais, que



    “que a lei local questionada considera como de interesse público, de forma a justificar a ausência de licitação, as doações, cessões e concessões de bens imóveis que atendem uma série de comandos legais, os quais, inclusive serão fiscalizados por período posterior à alienação, de forma condicionada à permanência do imóvel na esfera privada.



    (...)



    Há uma previsão de pontuações que definirão os prazos dos benefícios fiscais, de forma a contemplar com maior benesse aquela empresa que maior retorno com empregos, investimentos e em impostos diretos e indiretos trouxer ao Município. ” (e-doc. 12, fls. 19 e 23).



    Concluiu o recorrente, assim, que,



    “a partir da seleção em razão de critérios objetivos definidos na legislação citada, as contempladas passam a ser fiscalizadas a respeito do cumprimento dos requisitos que justificaram os benefícios, de forma que em caso de eventual irregularidade, medidas administrativas e judiciais são tomadas para reaver o bem e cobrar eventuais prejuízos, todos gravados com cláusula de retrocessão. 



    Assim, observa-se que não há que se falar em ausência de transparência ou seleção dos interessados, eis que todas as regras e justificativas de escolha encontram-se reguladas por lei, de forma a respeitar os princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, publicidade e moralidade. 



    De tal forma, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que a legislação municipal está de acordo com o contido no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que tange à interpretação dos dispositivos contidos na Lei de Licitações replicados na Carta Bandeirante.” (e-doc. 12, fls. 23 e 24).



    Ao final, requereu o Prefeito do Município de Taubaté que



    “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para o fim de ser reformado o acórdão combatido, por ser medida de mais extrema JUSTIÇA!” (e-doc. 12, fl. 24).



    Apresentadas contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 14), o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal estadual (e-doc. 16), sob os fundamentos de que não haveria restada bem delineada a preliminar de repercussão geral e de que incidiria a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 19), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 21).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo não conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso subjacente em manifestação assim ementada:



    “ARE NO RE. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 287/STF. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. HIPÓTESES DE LICITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO SUBJACENTE.” (e-doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade e de provimento do agravo em recurso extraordinário, passo ao exame do apelo extremo.



    Rememoro, de início, que, na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional do art. 1º, § 1º, incisos I e II, e § 3º, inciso I; do art. 2º, inciso I, alínea ‘a’; e do art. 11-B da Lei Complementar nº 184, de 5 de março de 2008, incluídos pela Lei Complementar nº 350, de 26 de setembro de 2014, bem como do Decreto nº 15.664, de 6 de outubro de 2023, todos atos normativos do Município de Taubaté. A Lei Complementar nº 184 do Município de Taubaté, de 5 de março de 2008, 



    “dispõe sobre a consolidação das normas relativas aos incentivos fiscais, com a criação do Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município de Taubaté - PROINDE - e dá outras providências”. 



    Eis o inteiro teor dos dispositivos de lei impugnados:



    “Lei Complementar nº 184, de 5 de março de 2008, com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 350, de 26 de setembro de 2014, ambas do Município de Taubaté



    Art. 1º 



    [...] 



    § 1º O PROINDE consiste em estímulos que incluem isenção tributária e redução de alíquotas às empresas que: 



    I - Não possuindo unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços no município, venham a instalar-se através da cessão ou concessão de direito real de uso, doação, compra ou locação de imóvel. 



    II - Possuindo unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços no município, ampliem, transfiram ou instalem nova unidade na zona industrial através da cessão ou concessão de direito real de uso, doação, compra ou locação de imóvel. 



    [...] 



    § 3º As beneficiárias do PROINDE são assim classificadas: 



    I - Donatária: a empresa que, localizada no Município ou não recebe área pública em doação, seja esta contígua ou não, para instalar, transferir ou ampliar suas instalações, com benefícios compreendidos no artigo 2º, inciso I, da presente Lei Complementar. 



    [...] 



    Art. 2º. Os benefícios compreenderão: 



    I - para a donatária: 



    a) doação de terreno para a implantação de empresas nos loteamentos industriais, comerciais ou de serviços, assim como a execução de benfeitorias necessárias, devidamente avaliadas e concedidas de acordo com as disponibilidades da Prefeitura, em áreas de propriedade ou posse do patrimônio público municipal desde que externas às áreas doadas ou cedidas pela municipalidade; 



    [...] 



    Art. 11-B. Fica autorizado o Município a dar em concessão de direito real de uso área doada que tenha sido retomada administrativa ou judicialmente, ainda que em sede liminar. 



    § 1º. À cessionária se aplicam as mesmas regras no que tange às obrigações e compromissos inerentes à doação. 



    § 2º. A cessão de uso poderá ser convertida em doação após a formalização da reversão do bem doado. § 3º. Computa-se para efeito do disposto no artigo 15 o período compreendido entre a cessão de direito real de uso e a efetiva doação.”



    O Decreto nº 15.664 do Município de Taubaté, de 6 de outubro de 2023, também questionado, por sua vez, tem o seguinte teor:



    “Decreto nº 15.664 do Município de Taubaté, de 6 de outubro de 2023



    Art. 1º Fica outorgada a cessão de uso, a título precário, nos termos do art.1º, inciso II e §2º do art. 11-B, da Lei Complementar 184/2008, a empresa RESIX INVENT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.581.418/0001-23, da área de terreno abaixo descrita, Av. Arcênio Riemma, Bairro do Una, Distrito Industrial do Una I, na cidade de Taubaté, cadastrado nesta Prefeitura sob o BC n.° 6.4.083.074.001, consoante a seguinte descrição:



TERRENO designado ÁREA A4A – segue com distância de 46,00m de frente para a Avenida Arcênio Riemma, deflete à direita e segue uma distância de 89,00m confrontando com a área A4 parte da Matrícula nº59.042 de BC: 64.083.223.001 de propriedade da prefeitura municipal de Taubaté, dai deflete à direita e segue por 47,00m confrontando com a Rua Eng. Laerte Gomes Júnior, dai deflete à direita e segue por 89.10m confrontando com a área A3 de BC: 64.083.073.001 de propriedade da prefeitura municipal de Taubaté, encerrando o perímetro acima e perfazendo uma área de 4.138.50m².



    Art. 2º Fica concedido o seguinte benefício fiscal de isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) pelo prazo máximo de 15 (quinze) anos.



    Art. 3º O Município se resguarda do direito de revogar o presente Decreto, com a respectiva reintegração de posse da área objeto deste, com todas as benfeitorias e sem qualquer tipo de indenização ao Cessionário, caso os números apresentados ou o cronograma descrito não sejam cumpridos, bem como quaisquer condições que ensejaram o pedido tornem inviável a aludida Cessão, seja na esfera administrativa, cível, trabalhista ou penal em qualquer de suas instâncias e competências.



    Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”



    O Tribunal estadual declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados e, por arrastamento, do referido decreto que cedeu o uso de imóvel público a empresa particular. Declarou, ademais, inconstitucional a redação original dos dispositivos da Lei Complementar nº 184, de 5 de março de 2008, posteriormente alterados pela Lei Complementar nº 350, de 26 de setembro de 2014, ambas do Município de Taubaté, a fim de se evitar efeito repristinatório de regras cuja higidez também estava maculada de inconstitucionalidade.



    Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1. Não há dúvida de que os dispositivos questionados ingressam em matéria atinente a licitações, no caso, tratam de hipóteses de dispensa de concorrência pública em favor de empresas que queiram se instalar, ampliar ou transferir suas atividades na cidade de Taubaté e que necessitem de áreas para tanto. O regramento oferece a firmas nessas condições a possibilidade de serem cessionárias de uso ou donatárias de imóveis públicos, sem participarem de licitação. 



    Ocorre que o tema é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, XXVII, da CF. Cabe a tal ente federativo a edição de “normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”. 



    Tal dispositivo, à evidência, por se tratar de reflexo do preceito do pacto federativo, estabelecido na CF, é aplicável aos municípios pela previsão do art. 144 da CE, e, nessa condição, pode servir de parâmetro para controle concentrado de constitucionalidade por este Órgão Especial, consoante o Tema 484 do STF. 



    A União já exerceu sua competência privativa sobre o assunto, ao editar a Lei nº 8.666/93 e, mais recentemente, a Lei nº 14.133/2021. As duas normas, até o dia 30.12.2023, tiveram vigência concomitante, segundo os arts. 191 e 193 do diploma mais recente. Após aquela data, a Lei nº 8666/93 foi integralmente revogada e sucedida pela Lei nº 14.133/2021. Antes disso, “a Administração poder[ia] optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com” qualquer das duas normas, “e a opção escolhida dever[ia] ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada” de leis (art. 191 da Lei nº 14.133/2021). 



    E, nos dois diplomas legais, as hipóteses de doação e de cessão de uso de bens imóveis da Administração Pública dispensadas de licitação já se encontravam/encontram previstas:



    (...)



    Como se vê, o regramento federal - que representa, reitere-se, o exercício da competência legislativa privativa da União sobre a matéria abordada na norma local impugnada – elencou as situações em que a doação e a cessão de uso de bens imóveis públicos não demandará prévia licitação. E nenhuma delas, em ambas as leis estudadas, amolda-se às previsões da LC nº 184/2008, na redação trazida pela LC nº 350/2014. A disciplina federal da matéria autoriza doações de imóveis sem concorrência somente para outros entes da Administração Pública, e as cessões de uso só se destinam para fins de regularização fundiária, o que, à evidência, não é o caso de doações/cessões de uso de áreas para empresas privadas se instalarem. 



    Logo, nos dispositivos impugnados o regramento local invadiu esfera de competência legislativa privativa da União, em patente inconstitucionalidade. 



    Anote-se que não se ignora que, por infraconstitucionais, as Leis nºs 8.666/93 e 14.133/21 não servem como parâmetros de controle de constitucionalidade. E aqui, de fato, as normas federais não estão funcionando como tal, sendo invocadas apenas para demonstrar interferência normativa indevida, da invasão de competência legislativa de outro ente da federação, o que caracterizou ofensa direta aos textos constitucionais, descabendo cogitar de inconstitucionalidade reflexa.



    (...)



    Há que ressaltar ainda que, ao prever novos casos de dispensa de licitação sem correspondência com a disciplina federal sobre a matéria, o legislador local ignorou a regra da obrigatoriedade da concorrência pública para contratação entre o Poder Público e particulares, inscrita no art. 117 da CE e no art. 37, XXI, da CF.



    (...)



    2. Na linha deste último julgado, ao excepcionar a regra de licitação em certas situações, a norma de Taubaté atingiu os preceitos da moralidade administrativa, da impessoalidade e da isonomia no trato da coisa pública, elencados nos arts. 111 da CE e 37, “caput”, da CF, por facilitar o acesso de certas empresas privadas a áreas públicas, sem possibilitar que outras, que eventualmente tenham interesse em tal e qual terreno para instalaram-se, candidatem-se à sua obtenção. 



    Por conseguinte, há que se declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto nº 15.664, de 06 de outubro de 2023, que outorgou cessão de uso de imóvel municipal à empresa REX INVENT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. Trata-se do único caso concreto derivado das normas questionadas trazido à colação na inicial pela PGJ, e é por isso que, ao menos nestes autos, será o único fulminado, não estendida a declaração de inconstitucionalidade aos demais atos normativos que beneficiaram, nos mesmos moldes, outras empresas de Taubaté, como já dito nas decisões proferidas em sede de embargos de declaração e de agravo interno.



    (...)



    3. Por fim, como demandado nos esclarecimentos da Câmara Municipal, declara-se a inconstitucionalidade, também por arrastamento, da redação original dos dispositivos da LC nº 184/2008 alterados pela LC nº 350/2014 e agora elididos do ordenamento. Isso porque o texto inicial da norma continha os mesmos vícios agora elididos. Desse modo, para se evitar indesejado efeito repristinatório de regramento igualmente inconstitucional, impõe-se sua exclusão do ordenamento.



    (...)



    4. Frente ao exposto, julga-se procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade a) do art. 1º, § 1º, I e II, e § 3º, I, do art. 2º, I, “a”, e do art. 11-B, da Lei Complementar nº 184, de 05 de março de 2008, alterados/incluídos pela Lei Complementar nº 350 de 26 de setembro de 2014; b) por arrastamento, do Decreto nº 15.664, de 06 de outubro de 2023 e; c) também por arrastamento, da redação original dos dispositivos da LC nº 184/2008, antes da alteração procedida pela LC nº 350/2014, limitada a declaração de inconstitucionalidade, nesse último caso, aos dispositivos que seriam repristinados pelo quanto aqui decidido.” (e-doc. 8, fls. 6 e 7 e 10 a 16).



    Como se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal estadual utilizou como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 22, inciso XXVII; e 37, caput e inciso XXI, da Constituição da República, normas eminentemente de reprodução obrigatória, não existindo óbice, pois, à averiguação do presente recurso.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou que as normas municipais impugnadas (i) usurpariam a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, na forma do art. 22, inciso XXVII; (ii) desrespeitariam a regra da obrigatoriedade da concorrência pública para contratação entre o Poder Público e particulares, conforme art. 37, inciso XXI; e (iii) violariam os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da isonomia no trato da coisa pública, inscritos na cabeça do art. 37.



    Registro, desde logo, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, com relação à matéria abordada no presente recurso extraordinário, a Constituição da República atribuiu à União a competência privativa para legislar acerca de normas gerais de licitação e contração, conforme o art. 22, inciso XXVII, do texto constitucional, cujo inteiro teor transcrevo:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.” (grifos nossos)



    O art. 37, inciso XXI, a qual o dispositivo faz referência, por sua vez, conta com a seguinte redação:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (grifos nossos)



    Não se desconhece que aos Municípios é facultada a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, incisos I e II, da CRFB/88), não havendo autorização, entretanto, para desbordar de tal competência e para legislar de forma contrária às normas gerais editadas pela União.



    Assim, no âmbito de sua competência constitucionalmente estabelecida, editou a União a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que



    “estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 1º). 



    No que importa ao deslinde da presente controvérsia, o art. 75 da legislação federal estabelece as hipóteses de dispensa de licitação, em minudente regulamentação. O art. 76, por sua vez, versa sobre a alienação de bens da Administração Pública. Por oportuno, transcrevo dispositivos relevantes para o presente caso:



    “Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:



    I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:



    a) dação em pagamento;



    b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso;



    c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;



    d) investidura;



    e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;



    f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;



    g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;



    h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;



    i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;



    j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017;



    (...)



    § 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a:



    I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;



    II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.” (grifos nossos)



    No que se refere à alienação de bens imóveis da Administração Pública, constata-se, portanto, que não há, na disciplina federal exauriente quanto às hipóteses de dispensa de licitação, qualquer previsão de doação e/ou cessão de uso de áreas para a instalação de empresas privadas, como estabelecem as normas municipais questionadas, restringindo-se a lei federal a autorizar, em determinados casos, doações de imóveis sem licitação, tão somente, para outros entes da Administração Pública (art. 76, inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021) e cessões de uso apenas para fins de regularização fundiária (art. 76, inciso I, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021), nos exatos termos definidos pela lei editada na União.



    Ademais, conforme o art. 76, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, há a dispensa de licitação para a concessão de título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, tão somente, quando o uso destinar-se a: outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel (inciso I); e pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009 (inciso II).



    Ao se realizar o cotejo entre o regramento federal editado no exercício regular da competência constitucionalmente prevista à União e as normas municipais, constata-se, pois, que as hipóteses previstas na lei municipal não se amoldam ao regramento federal.



    Conclui-se, portanto, que as normas municipais vergastadas ampliaram, indevidamente, o rol taxativo de hipóteses nas quais a licitação seria dispensável para a alienação de bens da Administração Pública, em desacordo com a lei federal acerca da matéria, editada pela União dentro de sua competência constitucional para legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratação, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição da República.



    O Município de Taubaté, nesse sentido, desbordou de sua competência legislativa suplementar e adentrou em matéria cuja competência privativa para editar normas gerais é da União.



    Os dispositivos postos à averiguação constitucional, dessa forma, encontram-se eivados de inconstitucionalidade formal, por violação à repartição de competências federativas estabelecida constitucionalmente.



    Por essa razão, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, firme em assegurar a competência privativa da União para editar normas gerais acerca de licitações e de contratações, rechaçando, por conseguinte, tentativas de demais entes da Federação de se imiscuírem em tal regulamentação, que necessita de uniformidade nacional. Veja-se, por pertinente, julgados sobre o tema:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 34, VII DA LEI ESTADUAL PARANAENSE N. 15608/2007. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. NORMAS GERAIS. HIPÓTESE INOVADORA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Esta Corte já assentou o entendimento de que assiste aos Estados competência suplementar para legislar sobre licitação e contratação, desde que respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União. 2. Lei estadual que ampliou hipótese de dispensa de licitação em dissonância do que estabelece a Lei 8.666/1993. 3. Usurpa a competência da União para legislar sobre normais gerais de licitação norma estadual que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para aquisição por pessoa jurídica de direito interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei 8.666/1993 para essa hipótese de dispensa de licitação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, a fim de preservar a eficácia das licitações eventualmente já finalizadas com base no dispositivo cuja validade se nega, até a data desde julgamento.” (ADI n° 4.658/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/19, grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. 2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que “a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI n° 4.748/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/19, grifos nossos).



    “Direito constitucional e administrativo. Ação dire